Tribunal: STF
Processo: RE 72860
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
PROCURADORES DE AUTARQUIA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CALCULO ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO ALTERANDO
ORIENTAÇÃO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS ATRASADOS: ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.